Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DOS BENS.
1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, comprovado que o bem em poder do réu era produto de crime, cabe a ele demonstrar que não tinha ou, pelo menos, não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
2. No caso, o réu não apresentou quaisquer comprovantes de aquisição lícita de panelas e “cooktops”, objetos do processo, que possuía em grande quantidade, avaliadas em mais de R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais), e eram de marcas importadas.
3. Recurso não provido.